Tribunal: TJES
Processo: 5003917-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003917-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003917-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1451014, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Aracruz, que impôs o ônus do adiantamento dos honorários periciais ao Agravante, relativamente à perícia requerida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo nos autos da “ação de produção antecipada de provas” nº 0000649-55.2017.8.08.0006.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob o argumento de que (1) não cabe a imposição do ônus de adiantamento de honorários periciais cuja perícia é requerida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que possui dotação orçamentária e financeira próprias; (2) há expressa previsão no art. 91, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil; (3) não devem ser contabilizados os honorários periciais devidos ao assistente técnico indicado pelo perito nomeado pelo Juízo
a quo
.

Pela decisão id 1467563, restou deferido o efeito suspensivo postulada.

Os Agravados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões recursais.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1847799).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 1671269, opina pelo provimento parcial do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão id 1451014, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Aracruz, que impôs o ônus do adiantamento dos honorários periciais ao Agravante, relativamente à perícia requerida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo nos autos da “ação de produção antecipada de provas” nº 0000649-55.2017.8.08.0006.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada sob o argumento de que (2) não cabe a imposição do ônus de adiantamento de honorários periciais cuja perícia é requerida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que possui dotação orçamentária e financeira próprias; (2) há expressa previsão no art. 91, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil; (3) não devem ser contabilizados os honorários periciais devidos ao assistente técnico indicado pelo perito nomeado pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou, na origem, “ação de produção antecipada de provas” em face de MANDTEL MANDELLI TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME e MUNICÍPIO DE ARACRUZ, objetivando, com fundamento no art. 381, inc. III, do Código de Processo Civil, a comprovação de fatos apurados em inquérito civil (irregularidades na prestação de serviços de segurança eletrônica no Município de Aracruz) para posterior responsabilização de envolvidos em ação civil pública por atos de improbidade administrativa.

Nesta senda, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao determinar a produção da prova pericial postulada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo na ação judicial de origem, impôs à Fazenda Pública Estadual a obrigação de depositar o valor dos honorários periciais devidos ao
expert
.

Acerca da matéria, a jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inexigível o adiantamento de honorários periciais pelo Ministério Público em “ações civis públicas”, sendo aplicável, por analogia, a Súmula nº 232, daquela Corte de Justiça, mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual o adiantamento dos honorários periciais dar-se-á pela Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o
Parquet
.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em Ação Civil Pública, aplicando-se, por analogia a Súmula 232/STJ, de modo que cabe a Fazenda Pública à qual o Parquet está vinculado arcar com tal despesa.

2. Tanto a Primeira quanto a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o art. 18 da Lei 7.347/1985 prepondera sobre o disposto no art. 91 do CPC/2015, por ser aquela norma especial.

3. Agravo Interno não provido.”

(AgInt no REsp 1893469/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020)

No caso, o requerimento de produção de prova pelo
Parquet
deu-se

no bojo da “ação de produção antecipada de provas”, antecedente ao ajuizamento de “ação civil pública”.

Verifica-se dos autos que o
expert
nomeado pelo Juízo, ao aceitar o
munus
, indicou honorários no valor de R$ 4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais) para si e mais o mesmo valor de R$ 4.350,00 (quatro mil e trezentos e cinquenta reais) para o “perito assistente”, razão pela qual o ofício requisitório ao Agravante foi expedido no valor de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), conforme despacho exarado pelo Juízo
a quo
(id 1451017).

Com efeito, verifica-se da petição id 1451011, que o perito indicado pelo Juízo, Julio Cesar Padilha Morais, esclareceu que a perícia a ser realizada “envolve uma média complexidade e a utilização de uma equipe multidisciplinar de peritos para atuação nos autos, com diversas especializações específicas, associado de nossa empresa, [e], tendo em vista essas características, deverão ser remunerados apartados de forma individual”.

Inobstante o perito do Juízo tenha se referido ao seu auxiliar como “assistente”, é certo que tal ocorre em razão da complexidade da diligência pericial requerida, a envolver a análise de contratos administrativos firmados pela Administração Pública, o que exige, conforme fundamentado na petição id 1451011, que o trabalho pericial seja realizado por uma equipe, sendo que tal circunstância, a toda evidência, não afasta a responsabilidade processual assumida por aquele que é nomeado pelo Juízo
a quo
.

Malgrado o Agravante afirme em suas razões recursais que os honorários devidos ao assistente do perito deva ser por este custeado, certo é que tal remuneração engloba o próprio valor total indicado pelo perito, sendo forçoso registrar que, no caso, o perito nomeado pelo Juízo agiu com inegável transparência ao informar a composição do cálculo dos seus honorários.

Assim, penso não merecer acolhida a pretensão recursal a fim de que seja reformada a decisão lavrada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, notadamente em razão da relevância da questão objeto da diligência pericial e da ausência de impugnação das partes quanto à qualificação técnica do perito nomeado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003917-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PROVA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FUTURO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ADIANTAMENTO – FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO
.

A
jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de ser inexigível
o adiantamento de honorários periciais
pelo Ministério Público
em “ações civis públicas”, sendo aplicável, por analogia, a Súmula nº 232, daquela Corte de Justiça,
mesmo após a vigência do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual
o adiantamento dos honorários periciais
dar-se-á pela
Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o
Parquet
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e que são Agravados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.